Tribunal: TCU
Processo: 012.473/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7371/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, que sejam julgadas regulares as contas dos Srs. Almério Cançado de Amorim, Bonfim Abrahao Tobias , Carlos Atila Álvares da Silva, Carlos Eduardo Gabas, Everardo de Almeida Maciel, Hermano Paes Vianna Junior, Antonio Fernando Barros e Silva de Souza, Ana Maria Dubeux Costa, Arionaldo Bomfim Rosendo, Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto, Cármen Lúcia Antunes Rocha, João Eugenio Gonçalves de Medeiros, José Paulo Sepúvelda Pertence, Roberto Monteiro Gurgel Santos, Vera Lúcia Lawisch, Rogerio Antonio Canuto, Lucia Willadino Braga, Álvaro Massão Nomura, Célia Corrêa, Henrique Batista e Silva, Luciana Rossi, Flávio Marcio Bercott, Andrew Waddington, Arlette Pinheiro Monteiro Torres, Adriano Pereira de Paula e Grace Maria Fernandes Mendonça, dando-lhe (s) quitação plena; em dar ciência desta deliberação à Associação das Pioneiras Sociais; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.473/2021-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Adriano Pereira de Paula (XXX.481.327-XX); Almério Cançado de Amorim (XXX.316.306-XX); Ana Maria Dubeux Costa (XXX.048.504-XX); Andrew Waddington (XXX.006.877-XX); Antonio Fernando Barros e Silva de Souza (XXX.504.819-XX); Arionaldo Bomfim Rosendo (XXX.782.991-XX); Arlette Pinheiro Monteiro Torres (XXX.355.278-XX); Bonfim Abrahao Tobias (XXX.389.071-XX); Carlos Atila Alvares da Silva (XXX.126.431-XX); Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto (XXX.722.005-XX); Carlos Eduardo Gabas (XXX.194.598-XX); Cármen Lúcia Antunes Rocha (XXX.860.806-XX); Célia Corrêa (XXX.301.361-XX); Everardo de Almeida Maciel (XXX.711.614-XX); Flavio Marcio Bercott (XXX.867.701-XX); Grace Maria Fernandes Mendonca (XXX.950.961-XX); Henrique Batista e Silva (XXX.809.805-XX); Hermano Paes Vianna Junior (XXX.067.847-XX); Joao Eugenio Goncalves de Medeiros (XXX.045.291-XX); José Paulo Sepúlveda Pertence (XXX.135.561-XX); Lucia Willadino Braga (XXX.295.371-XX); Luciana Rossi (XXX.404.868-XX); Roberto Monteiro Gurgel Santos (XXX.672.053-XX); Rogerio Antonio Canuto (XXX.672.886-XX); Vera Lúcia Lawisch (XXX.901.400-XX); Álvaro Massão Nomura (XXX.812.031-XX). 1.2. Entidade: Associação das Pioneiras Sociais. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.